Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE.
1. É cabível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as diversas modalidades, nos termos da Súmula 414/STJ. No entanto, por se tratar de medida excepcional, somente pode ser admitida na hipótese de terem sido esgotadas as tentativas que evidenciem a impossibilidade de localização do executado.
2. Negou-se provimento ao recurso.